Tribunal: TJBA
Processo: 8048028-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048028-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: APROVAUTO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR DE SOUZA GONCALVES, GUSTAVO MARQUES DE MELO

AGRAVADO: VARDO FERNANDES BATISTA DE MATOS

Advogado(s)
:
JORGE BALBINO DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO OU DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA TABELA FIPE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. IRREVERSIBILIDADE AFASTADA DIANTE DA FACULDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por associação de proteção veicular contra decisão que deferiu tutela provisória determinando a entrega de veículo de mesmas características ao consumidor, ou, alternativamente, o depósito judicial do valor correspondente à Tabela FIPE (R$ 67.108,00), em razão de sinistro envolvendo automóvel segurado.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, em especial a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, bem como a alegada irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

Documentos juntados comprovam a contratação da proteção veicular, a ocorrência do sinistro e a ausência de cobertura pela agravante, evidenciando, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

O perigo de dano resta configurado pela privação do consumidor de seu automóvel, comprometendo suas atividades cotidianas.

Não procede a alegação de irreversibilidade da medida. O juízo a quo facultou à agravante a alternativa de realizar depósito judicial do valor correspondente à Tabela FIPE, solução que resguarda o patrimônio da associação, mantém os valores sob a guarda do Judiciário e preserva o direito do consumidor, afastando qualquer risco de irreparabilidade.

Questões relativas a suposta fraude e ação penal em curso demandam dilação probatória, devendo ser apreciadas pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “1. A concessão de tutela provisória em ação de cobrança securitária exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Não há irreversibilidade quando facultado à agravante o depósito judicial do valor correspondente à indenização, medida que resguarda o patrimônio da associação e preserva o direito do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AI nº 5012180-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, AI nº 5001789-52.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.